Tribunal: TJMT
Processo: 1081881-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081881-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSIEL AMORIM VICENTE - CPF: 028.745.081-36 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1081881-59.2024.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
JOSIEL AMORIM VICENTE.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
18 A 21/8/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS RECONHECIDO PELO IRDR – TEMA 04/TJMT. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso o interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de restituição de valores descontados em seu holerite a título de “férias coletivas”, sob o fundamento de ausência de período aquisitivo completo de 12 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o desconto realizado no pagamento de férias coletivas de professor contratado temporariamente, quando não atingido o período aquisitivo integral de 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura aos professores da rede estadual, inclusive contratados temporariamente, 45 dias de férias anuais, acrescidas de 1/3, conforme interpretação consolidada pelo IRDR – Tema 04 do TJMT.

4.

O direito ao gozo e à remuneração integral das férias está condicionado ao cumprimento do período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício.

5.

O Decreto Estadual no 656/2020, em seus arts. 29 e 36, dispõe que, na hipótese de férias coletivas concedidas antes de completado o período aquisitivo, o pagamento deve ocorrer de forma proporcional, autorizando o estorno de valores pagos a maior.

6.

Os holerites demonstram que o recorrente trabalhou por período inferior a 12 meses, recebendo proporcionalmente as férias devidas, com desconto referente aos dias de férias coletivas já gozados, o que afasta a alegação de ilegalidade.

7.

Precedentes das Turmas Recursais do TJMT confirmam a legitimidade do desconto proporcional quando o vínculo contratual não alcança o período aquisitivo completo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias anuais, nos termos da LC/MT no 50/1998 e do IRDR – Tema 04/TJMT.

2.

O gozo e o pagamento integral das férias dependem do cumprimento do período aquisitivo de 12 meses.

3.

A ausência de período aquisitivo completo autoriza o pagamento proporcional das férias e o desconto de valores pagos a maior, nos termos do Decreto Estadual no 656/2020.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 46, 55 e 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56 e 79; Decreto Estadual no 656/2020, arts. 29 e 36.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.07.2022; TJMT, N.U. 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10.10.2023, DJE 11.10.2023; TJMT, N.U. 1004879-45.2024.8.11.0055, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 24.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática prolatada no ID 300424862, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial e, por consequência, extingui o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformado, o recorrente alega, de forma suscinta, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR – Tema 4, fixou o entendimento que “
os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, inclusive os contratados temporariamente, que exercem atividade em sala de aula, fazem jus ao gozo de 45 dias de férias, nos termos dos arts. 54 a 56 da LC 50/1998
”.

Assim, afirma que o direito independe de vínculo efetivo ou de regime estatutário, bastando que a função seja desempenhada em sala de aula.

Sustenta que a sentença incorre em erro ao condicionar o direito às férias ao “período aquisitivo de 12 meses”, sob o argumento de que as férias coletivas foram determinadas unilateralmente pela Administração Pública, por meio da Portaria no 1.494/2023/GS/SEDUC/MT, e não houve prova de comunicação ou concordância formal do reclamante.

Entende que o servidor não pode ser penalizado pelo cumprimento de uma determinação superior, não podendo arcar com o ônus de um desconto que sequer poderia evitar.

Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença de primeiro grau, condenado o demandado a restituir o valor de R$ 3.893,50, corrigido pelo INPC desde o desconto e com juros legais desde a citação.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade do desconto, argumentando que a recorrente não completou o período aquisitivo de 12 meses para o direito integral às férias, tendo direito apenas às férias proporcionais.

Aduz que, mesmo não tendo completado o período aquisitivo, a recorrente usufruiu das férias coletivas de 15 dias no primeiro semestre, recebendo a remuneração integral.

Sustenta que, ao fazer a rescisão contratual em dezembro/2023, pagou as férias proporcionais com base em 45 dias e, para evitar pagamento em duplicidade, lançou o desconto referente às férias coletivas já usufruídas e pagas.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade do desconto realizado no holerite da recorrente sob a rubrica "DESC FERIAS COLETIVAS", no valor de R$ 1.633,12 (dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), conforme holerites anexados aos IDs 300424851/300424853.

Sustenta que, como professor contratado em caráter temporário, faz jus a 45 dias de férias, nos termos dos arts. 54, 55, 56 e 79 da Lei Complementar Estadual no 50/1998.

Pois bem, a Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece nos artigos 54 a 56:

“Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.”

Dessa forma, verifica-se que o reclamante, por exercer atividade docente, faz jus às férias de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsto no artigo 54, inciso I, da Lei Complementar no 50/1998, com a redação dada pela Lei Complementar no 104/2002.

Todavia, conforme se extrai dos holerites constantes do IDs 300424851/300424853, o reclamante
não
completou o período aquisitivo de 12 (doze) meses para ter direito às férias integrais,
razão pela qual o pagamento ocorreu de forma proporcional
.

Portanto, a conduta do reclamado está prevista no Decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020 do estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

Art. 29. Independente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas
somente terão direito ao adicional de férias, após completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses
.

(...)

Art. 36. A alteração do período de usufruto das férias implica na alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias.

(...)

Parágrafo único.
Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente
, salvo nas seguintes hipóteses:

I - suspensão do usufruto das férias;

II - se o novo período de usufruto estiver compreendido no mesmo mês ou até o mês subsequente ao do início do período anteriormente marcado
(grifei).

Assim,
não se verifica qualquer ilegalidade no desconto aplicado pelo Estado de Mato Grosso referente às férias coletivas
, considerando que, apesar de a recorrente ter usufruído do descanso, assim como os outros professores, não preenchia, na ocasião, os critérios exigidos conforme os artigos 29 e 36 do Decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020.

A propósito:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA.
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO
.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME1.Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, contratada em caráter temporário como Professora da Educação Básica, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A Recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a indevida realização de desconto proporcional relativo a férias coletivas, no valor de R$ 2.638,13, sob o fundamento de violação ao direito constitucional de remuneração integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

Há uma única questão em discussão: determinar se o desconto proporcional realizado no pagamento das férias coletivas da Recorrente, contratada temporariamente como professora da rede estadual, é compatível com o regramento legal aplicável, considerando o período aquisitivo incompleto de 12 meses exigido pela legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR3.

A legislação estadual que regula a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (Lei Complementar no 50/1998) assegura aos professores, inclusive os contratados em caráter temporário, o direito a 45 dias de férias anuais e ao adicional de um terço da remuneração, condicionados ao efetivo exercício no período aquisitivo de 12 meses. 4.
Nos casos em que o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria.5.

O holerite da Recorrente referente ao exercício de 2023 demonstra que a servidora laborou de maio a dezembro, totalizando sete meses, e que o pagamento das férias foi realizado de forma proporcional a esse período, com o devido desconto referente às férias coletivas gozadas em dezembro de 2023.6.

O desconto proporcional encontra respaldo na legislação aplicável e em precedentes da Turma Recursal, os quais reconhecem a legalidade do cálculo proporcional das férias e do adicional de um terço quando o período aquisitivo completo não é alcançado
. 7.

Não houve violação ao direito constitucional de remuneração integral, uma vez que a proporcionalidade aplicada resulta do descumprimento do período aquisitivo exigido em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. O desconto proporcional referente a férias coletivas, realizado nos casos de docentes temporários que não atingem o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, é legal, nos termos da legislação estadual aplicável. 2. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao período laborado, quando o período aquisitivo completo não for cumprido. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 50/1998, arts. 54 e 55; Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023, DJE 11/10/2023
(N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)” (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROFESSOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO INFERIOR A 12 MESES. DESCONTO FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. DECRETO 656/2020
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

No caso em que o vínculo empregatício se encerrar antes do período aquisitivo completo, aplica-se a regra da proporcionalidade, prevista no Decreto Estadual no 656/2020. A ausência de período aquisitivo completo autoriza a restituição dos valores pagos a maior
.
Sentença reformada.
(N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (grifei).

Portanto,
legítima a conduta do ente público ao efetuar o desconto correspondente às férias coletivas
, uma vez que a parte autora não havia completado o período aquisitivo (12 meses) necessário ao recebimento integral do benefício.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025